Tribunal: CARF
Processo: 10640.904682/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.904682/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.985 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
SOCIEDADE INDEPENDENCIA IMOVEIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de
5 anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. Assim, se o
prazo transcorrido entre a data da transmissão do PER/DCOMP e a data da
ciência do despacho decisório for igual ou superior a cinco anos, ocorre a
homologação tácita das compensações declaradas. No caso concreto, o prazo
foi inferior ao prazo de 5 anos, não havendo de se falar em homologação tácita.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.983, de 20 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10640.904680/2011-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão da DRJ que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade oposta pelo contribuinte contra Despacho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.904682/2011-19
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.985 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.904682/2011-19

Decisório que não homologou a compensação dos débitos tributários pretendida pelo mesmo,
não homologando a compensação de débitos de IRPJ.
Segundo alega a recorrente, na Manifestação de Inconformidade, o valor pleiteado
decorreria de saldo negativo de IRPJ, originário de IRRF, que teria gerado crédito em favor da
impugnante por pagamento a maior.
Porém, segundo consta no Despacho Decisório verificou-se que a soma das
parcelas de composição do crédito informada no PER/DCOMP não seria suficiente para
comprovação da quitação dos tributos devidos e a apuração dos saldo negativo correspondente.
Logo, o Despacho Decisório não homologou a compensação pretendida, sob a
justificativa de que as receitas correspondentes não teriam sido oferecidas à tributação.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
enfatizando a existência do crédito pleiteado de IRRF sobre operações realizadas, e
acrescentando que sofreu a retenção do Imposto de Renda no período mencionado, constatando
que não havia tributo a recolher no final do período, pois teria apurado saldo negativo de IRPJ.
Junta também a DIPJ do período examinado e a relação de rendimentos e imposto
de renda retido na fonte.
Finalmente, o contribuinte conclui que teria utilizado o crédito para quitação de
débitos informados no PER/DCOMP, e, portanto, reforça o acolhimento de sua manifestação.
Por outro lado, o voto condutor do Acórdão recorrido, por sua vez, assinalou que
o reconhecimento do direito creditório está condicionado à liquidez e certeza do crédito
tributário em favor do contribuinte, nos termos do art. 170 do CTN.
Sendo que a lide se refere tão somente à parcelas de retenção na fonte não
confirmadas em Despacho Decisório, nos termos dos arts. 220, 231 e 943 do RIR/99, o voto
condutor, após análise dos documentos apresentados, entendeu que, para o IRRF poder ser
deduzido da base de cálculo do IRPJ ou da CSLL apurada no período, as receitas relacionadas
devem compor a base de cálculo do imposto/contribuição, o que não teria ocorrido na situação
em tela. Concluiu, assim, que não houve oferecimento à tributação das receitas informadas nas
DIRFs. Portanto, não haveria liquidez e certeza da existência do direito creditório alegado pelo
contribuinte apto à ensejar a homologação da compensação pretendida.
Portanto, por unanimidade, o Acórdão recorrido julgou improcedente o pleito do
contribuinte.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, onde alega
principalmente a decadência do direito de a receita federal glosar informações da DIPJ (e,
portanto, levando à extinção do crédito tributário em favor da Fazenda Nacional), pois a DIPJ
teria sido transmitida em prazo superior ao de cinco anos, sem qualquer questionamento por
parte da autoridade de origem no período. Assim, não tendo sido questionada no prazo de cinco
anos para contestação dos valores declarados, nos termos do art. 150, par. 4, CTN, não poderia
mais o fisco pretender glosar o crédito em questão em razão do pretenso não oferecimento dos
rendimentos à tributação.
Por fim, não apresentou outros documentos comprobatórios junto ao Recurso
Voluntário referentes ao crédito discutido.
É o Relatório.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.985 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.904682/2011-19

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e apresentado por representante legal devidamente
constituído. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
Conforme já informado no relatório o acórdão recorrido, tratam os autos de
declarações de compensação (PER/DCOMP 09002.96991.270809.1.7.02.8716,
que continha o valor de R$ 120.892,77 - retenções na fonte) transmitidas
eletronicamente com base em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ,
que teria sido apurado no 4o trimestre de 2006 (01/10/2006 a 31/12/2006) -
débitos de IRPJ – cód. 3426 e 5273.
Porém, a autoridade de origem verificou que as informações e documentos
apresentados na declaração relacionadas à soma das parcelas de composição do
crédito, não seriam suficientes para comprovar a quitação dos tributos devidos e
a apuração do saldo negativo, não homologando as compensações declaradas
(09/09/2011).
Mesmo após apresentação de manifestação de inconformidade, a autoridade
julgadora de piso julgou improcedente a petição, nos seguintes termos:
No caso em análise, as consultas efetuadas aos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil , DIRF das fontes pagadoras, em 21/05/2018,
confirmam a retenção do valor de R$ 120.892,77 a título de IRRF, código de
receita 3426 e 5273, sobre rendimentos tributáveis base para a retenção no valor
de R$592.060,68, referentes ao 4o trimestre de 2006, fl. 98/101.
Contudo, para o IRRF poder ser deduzido da base de cálculo do IRPJ ou da
CSLL apurada no período, as receitas relacionadas devem compor a base de
cálculo do imposto/contribuição, fato não ocorrido na presente situação,
conforme já analisado no despacho decisório, sendo esse o motivo pelo qual o
crédito não foi homologado para compensação dos débitos listados no
PER/DCOMP.
A análise sobre a declaração das receitas foi aprofundada, ampliando o período
para examinar anos anteriores por se tratar de receitas financeiras, porém sem
sucesso, pois de fato não houve oferecimento à tributação das receitas
informadas nas DIRF, conforme DIPJ apresentadas pela empresa.

Por outro lado, já em sede de petição recursal, a Recorrente sustenta que teria
decaído o direito de a Fazenda Nacional para examinar, contestar, homologar ou
retificar as informações apostas pela Recorrente em sua declaração fiscal, seja
no que se refere aos créditos constituídos, seja no que se refere aos débitos
confessados, os valores lá constantes tornam-se líquidos e certos, por força do
que prescreve o art. 150, §4o do CTN.
Contudo, em se tratando de pedido de compensação, a matéria está devidamente
tratada pelo art. 74 da Lei n. 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.985 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.904682/2011-19

administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide
Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)

No caso, a declaração foi entregue em 27 de agosto de 2009:

De outro lado, o despacho decisório foi emitido em 09 de setembro de 2011:

Vê-se, portanto, que não há que se falar em decadência no caso concreto em que
a unidade de origem proferiu o despacho decisório dentro do prazo legal.
Ademais, não serve o art. 150 do CTN para disciplinar a questão em debate,
pois se restringe à homologação de lançamento, nada tendo que ver com o
pedido de compensação.
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.985 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.904682/2011-19

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 181
DF CARF MF
Original